Tribunal: TJES
Processo: 5011309-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011309-60.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
PACIENTE: GISLAN GAIA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NÃO PAGAMENTO DE FIANÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. HIPÓTESE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gislan Gaia, preso em flagrante em 16/07/2025 pela suposta prática do crime de receptação (CP, art. 180). Em audiência de custódia realizada em 18/07/2025, foi-lhe concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança fixada em R$ 600,00. O paciente permaneceu preso unicamente pelo não recolhimento imediato da quantia, embora tenha declarado possuir condições financeiras, mas enfrentava dificuldades logísticas para viabilizar o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão cautelar exclusivamente pelo não pagamento da fiança, ausentes os requisitos da prisão preventiva, caracteriza constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fiança, embora instrumento de cautela, não pode se tornar obstáculo absoluto ao direito de liberdade quando não demonstrados os requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312).

4.
O art. 325, § 1º, I, do CPP autoriza a dispensa ou redução da fiança quando comprovada a dificuldade econômica do custodiado.

5.
A manutenção da custódia exclusivamente pelo inadimplemento da fiança arbitrada caracteriza constrangimento ilegal, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AgRg no HC 761.403/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 17/11/2022).

6.
A Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES orienta a observância da hipossuficiência econômica e a adoção de medidas que evitem a prisão meramente pelo não pagamento da fiança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A prisão não pode subsistir exclusivamente pelo não pagamento da fiança, sob pena de configurar constrangimento ilegal.

2. Na ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, a liberdade provisória deve ser assegurada independentemente do recolhimento da fiança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV e LXVI; CPP, arts. 312 e 325, § 1º, I; CP, art. 180.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no HC 761.403/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 17/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) Nº 5011309-60.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GISLAN GAIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
Trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

GISLAN GAIA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz
de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – NAC - Cariacica/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que o postulante foi preso em flagrante dia 16/07/2025 em razão de suposta violação ao artigo 180, do Código Penal. Em sede de homologação da prisão em flagrante datada em 18/07/2025, fora concedida a liberdade provisória ao coacto, mediante pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Complementa

que até a presente data não houve o pagamento do valor estipulado, permanecendo preso unicamente em razão de
“[...] não tendo o custodiado efetuado o recolhimento do valor até o presente momento, embora tenha informado possuir condições de arcar com o montante, ressaltando que dispõe da quantia, mas encontra-se com dificuldades de contato com familiares para viabilizar o pagamento.”

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da medida liminar para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, dispensando-o do pagamento da fiança arbitrada.

Pois bem.

Conforme narra o Relatório Final de Inquérito Policial de id n° 73206465:

“
POR DETERMINAÇÃO DO CCO, A EQUIPE DE SERVIÇO RP (5443) 1º SGT XAVIER, CB SOARES E SD EDUARDO, DESLOCOU PELA RODOVIA NOVA VENÉCIA X BOA ESPERANÇA, SOB A INFORMAÇÃO DE QUE HAVIA PASSADO PELO CERCO ELETRÔNICO NA RODOCIA WILLES JANTORNO ES – 130, SENTIDO BOA ESPERANÇA-ES, UM VEÍCULO DE PLACA OYH7H48, COR BEGE, COM RESTRIÇÃO DE FURTO E ROUBO, OCORRÊNCIA (13/07/2025). ATO CONTÍNUO, QUE NAS PROXIMIDADES DA EMPRESA COOABRIEL FOI POSSÍVEL ABORDAR O MENCIONADO VEICULO E DETER O CONDUTOR IDENTIFICADO COMO GISLAN GAIA, CPF: 136.591.607-33. APÓS BUSCA PESSOAL EM GISLAN, NADA ILÍCITO FOI LOCALIZADO, SEGUNDO GISLAN, O MESMO RESIDE EM SÃO MATEUS-ES E TRABALHA COM ELÉTRICA/MECÂNICA DE VEÍCULOS. QUE NESTA DATA UM INDIVÍDUO IDENTIFICADO COMO NEGUINHO MORADOR DO PORTO LHE OFERECEU UMA QUANTIA DE R$ 500,00 REAIS PARA IR DA REGIÃO DO KM 41 A NOVA VENÉCIA-ES, E PARTIR DAI REALIZAR O TRANSPORTE DO VEÍCULO ATÉ O MUNICÍPIO DE PINHEIROS-ES, PARA UM HOMEM QUE ESTARIA LHE AGUARDANDO NO PRIMEIRO BAR NA ENTRADA DA CIDADE.
”

Passaram-se 05 dias desde o ato, e o paciente permanece recluso unicamente por não conseguir arcar temporariamente com o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) estipulado pelo Douto Magistrado da Custódia.

Tal situação,
por si só
, demonstra que a imposição de fiança constitui impeditivo perene à sua liberdade, nos moldes da recomendação conjunta n° 01/2015 deste E. Tribunal de Justiça,
o
que torna imperiosa a aplicação do § 1º, inciso I, do artigo 325 do Código de Processo Penal.

Corroborando ainda com o entendimento deste E. Tribunal, o C. Superior Tribunal de Justiça assim firmou entendimento:

"O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada" (AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 17/11/2022).

Pelo exposto,
em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de
Habeas Corpus,
ratificando os termos da liminar deferida no id n° 14934264.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.